Tribunal: TJSP
Processo: 9000014-59.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Companheira do sentenciado foi flagrada tentando ingressar na penitenciária na posse de um mini aparelho de telefonia celular – Impossibilidade de responsabilizar o reeducando pelo comportamento autônomo de seu visitante – Ausência de provas de autoria e dolo – Absolvição – Recurso a que se dá provimento.